Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727544-26.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: REJANE PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados, ocorrido em 11/04/2023 (ID 61054665), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, a regularização. Diante disso, determino a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator